Tribunal: TJDFT
Processo: 0754521-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA OU CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de internação ou concessão de saídas teste e sistemáticas, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos relatórios avaliativos favoráveis, é possível deferir a extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de saídas teste e sistemáticas ao adolescente, mesmo diante da gravidade do ato infracional praticado e da avaliação de que o jovem ainda não desenvolveu reflexão aprofundada sobre os danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos relatórios favoráveis indicarem bom comportamento e participação nas atividades socioeducativas, o agravante ainda não apresentou reflexão suficiente sobre os danos causados pelo ato infracional grave (homicídio qualificado), o que justifica a cautela na concessão dos benefícios pleiteados.
4. O deferimento de benefícios externos, como saídas teste e sistemáticas, é discricionário e depende da análise do juízo especializado, que deve considerar não apenas o comportamento positivo do socioeducando, mas também o nível de maturidade e compreensão dos impactos de seus atos.
5. O processo de execução das medidas socioeducativas deve seguir seu curso natural, dinâmico e gradual, adequando-se aos eventuais retrocessos e aos avanços alcançados pelo menor durante o cumprimento da medida, sem atropelos.
6. No caso concreto, já foram concedidas saídas especiais desde a interposição do presente recurso, o que indica atenção do magistrado às etapas naturais da execução da medida, que não podem ser desrespeitadas, sob pena de se colocar em risco todo o processo de ressocialização.
7. Não se desconsidera a importância dos benefícios extramuros, ao contrário, as saídas se mostram fundamentais para fortalecer os laços familiares e comunitários, tão importantes para o desenvolvimento pessoal do jovem infrator e para o próprio processo de ressocialização, contudo, devem ser avaliados pelo magistrado que conduz o processo de execução da medida socioeducativa, a partir das avaliações periódicas, respeitando-se cada uma de suas etapas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.